Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-73.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009097-73.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUCATAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.429.097/0001-40 (APELADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DESTILARIA MANTO AZUL LTDA - CNPJ: 32.765.581/0001-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE PRODUTOS FORNECIDOS – PROVA ESCRITA SEM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação Monitória
,

ajuizada com base em notas fiscais eletrônicas, boletos com canhotos assinados, duplicatas protestadas e mensagens em que a parte devedora reconhece o débito
, e
reconh
eceu
a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 115.348,37, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação. A sentença ainda impôs à parte ré o pagamento de custas, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora se prestam como prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (
ii
) estabelecer o termo inicial correto para incidência dos encargos legais (juros e correção monetária); e (
iii
) determinar se é cabível a condenação da apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite como prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória documentos que revelem razoavelmente a obrigação, ainda que não assinados pelo devedor, desde que acompanhados de elementos adicionais, como boletos quitados, protestos e comunicações que demonstrem o reconhecimento da dívida.

4.
No caso concreto, a autora juntou notas fiscais eletrônicas, boletos bancários com canhotos de recebimento assinados, duplicatas protestadas, certidões de protesto e mensagens eletrônicas com confissão expressa da dívida por parte da ré, o que é suficiente para comprovar a origem e a exigibilidade do débito.

5.
A correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, pois se trata de ação de cobrança de dívida não amparada por título executivo extrajudicial líquido e certo.

6.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme disposto nos
arts
. 405 e 406 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil.

7.
A litigância de má-fé resta configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC, diante da conduta da ré que, mesmo após reconhecer extrajudicialmente a dívida por seus representantes, negou sua existência em juízo, contrariando os deveres de lealdade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

Tese de julgamento
:

A instrução da ação monitória com notas fiscais eletrônicas, boletos, protestos e comunicações que evidenciem o reconhecimento da dívida é suficiente para caracterizar prova escrita hábil, nos termos do art. 700 do CPC.

A correção monetária incide desde o ajuizamento da ação monitória, conforme art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Os juros moratórios devem ser computados a partir da citação, nos termos dos
arts
. 405 do Código Civil e 240 do CPC.

A negativa infundada da existência de débito previamente reconhecido configura litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 700, 240, 80, II, 85, §2º; CC,
arts
. 405 e 406; Lei 6.899/81, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1248167/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 09.10.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
763885/RS, Rel.

R E L A T Ó R I O

RAC
1009097-73.2024.8.11.0037

INDUSTRIA E COMERCIO DESTILARIA MANTO AZUL LTDA

X
SUCATAO AGRICOLA LTDA

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTILARIA MANTO AZUL
LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Monitória (
P
rocesso n.º 1009097-73.2024.8.11.0037), proposta por
SUCATÃO AGRÍCOLA LTDA.,
que julgou procedente o pedido inicial
“
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 115.348,37, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento
”
.
A r. sentença ainda condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
, bem como
à multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa
(
Id. n.º
299320859)
.

Nas razões recursais (Id. n.º
299320860
),
a apelante alega
, em primeiro lugar, que a sentença deve ser reformada por ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Sustenta que as notas fiscais e boletos apresentados pela apelada não se prestam como início de prova escrita, pois não estão acompanhados de comprovantes de entrega assinados ou de qualquer elemento que comprove a efetiva entrega das mercadorias, sendo, portanto, documentos unilaterais e imprestáveis à constituição de título executivo judicial.

Argumenta, ainda, que a sentença deixou de observar que, nas notas fiscais juntadas aos autos, não há assinatura do recebedor, sendo que até mesmo as supostas rubricas lançadas em alguns comprovantes são ilegíveis e não permitem identificar quem as teria firmado. Sustenta que o ônus da prova acerca da entrega das mercadorias é da parte autora, ônus do qual ela não se desincumbiu.

Além disso, impugna o termo inicial fixado para a incidência de juros e correção monetária, defendendo que, por se tratar de ação monitória (processo de conhecimento), os juros de mora
somente poderiam incidir a partir da citação, e não desde o ajuizamento da ação, como determinado na sentença
.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, afirmando que não agi
u
com deslealdade processual, tampouco alter
ou
a verdade dos fatos, havendo controvérsia legítima sobre a existência da dívida e sua exigibilidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso
“
para reformar a respeitável sentença “a quo”, a fim de reconhecer a carência da ação, conforme pleiteado nos Embargos à Ação Monitória apresentado pela apelante. De igual modo, na remota hipótese de procedência da presente demanda, a sentença deve ser reformada para que a correção monetária legal e os juros sejam aplicados da data da citação e, consequentemente seja afastada a multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa
”
.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. n.º
299320864
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes
Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a admissibilidade da prova escrita para a propositura de ação monitória, o termo inicial para incidência de juros e correção monetária, bem como a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

Como relatado, na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Sucatão Agrícola Ltda. em face de Indústria e Comércio Destilaria Manto Azul
Ltda
, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de fornecimento de produtos.

A autora instruiu a petição inicial com notas fiscais eletrônicas, boletos bancários com canhotos de recebimento assinados, duplicatas protestadas e certidão de protesto, e prints de mensagens trocadas entre as partes por e-mail e WhatsApp, nas quais representantes da requerida reconhecem expressamente a existência da dívida e demonstram intenção de pagamento.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido monitório, reconhecendo a suficiência dos documentos para formação da convicção do julgador, fixando os encargos legais desde o ajuizamento da ação e impondo multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais,
a
apelante alega, em síntese, que a ação monitória não poderia ter seguimento por ausência de prova escrita hábil, conforme exige o art. 700 do CPC. Sustenta que as notas fiscais e boletos apresentados pela autora são documentos unilaterais e não comprovam a efetiva entrega das mercadorias, por não estarem acompanhados de comprovantes de recebimento assinados. Alega que a ausência de comprovação da entrega das mercadorias impede o prosseguimento da ação. Argumenta também que o termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser a citação, e não o ajuizamento da ação. Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, sustentando que não alteraram a verdade dos fatos e que a existência da dívida era controversa.

Passo à análise dos pontos controvertidos.

A teor do art. 700 do Código de Processo Civil, é cabível a ação monitória quando alguém pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa ou obrigação de fazer ou não fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para o ajuizamento de ação monitória, basta a existência de documentos que revelem razoavelmente a obrigação, sendo desnecessária a assinatura do devedor
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR.DESNECESSIDADE. 1.
Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento

escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da

assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2012)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 763885 RS 2015/0204907-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2015)

No caso dos autos, verifica-se que as notas fiscais foram regularmente emitidas, com detalhamento dos produtos, quantidades e valores. Além disso, há boletos bancários com
comprovantes de recebimento assinados e documentos que atestam o protesto das duplicatas
(Id.
299320375
)
. Ainda, foram juntadas mensagens nas quais a própria ré, por meio de seus representantes, reconhece expressamente a existência da dívida e solicita prazo para pagamento (Id.
29932085
0 ao
29932085
3
).

Tais elementos, em conjunto, são suficientes para comprovar a origem e a exigibilidade da dívida, cumprindo os requisitos legais para o ajuizamento da ação monitória. A alegação da apelante quanto à ausência de prova da entrega das mercadorias não se sustenta diante da documentação e das manifestações inequívocas da devedora nos autos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária,
p
or não se tratar de execução, é aplicável o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de ação monitória, terá como termo inicial o ajuizamento da ação.

Art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81, dispõe que:

“
Art
1º -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º -
Nos demais casos
, o cálculo far-se-á a
partir do ajuizamento da ação
”.

Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária, desde o ajuizamento.

Nesse sentido:

“
Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos.
Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação
. Peculiaridades do caso concreto. (...)
”
.
(STJ - 1ª Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 15.4.02, p. 170.)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida.
Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento
, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. APELO DESPROVIDO
”.
( Apelação
Cível Nº 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 26/09/2018)

Outrossim, sobre o valor atualizado da dívida deve incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
,

nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil
e 240 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA TERMO INICIAL - I Sentença de procedência Recurso da autora II - Insurgência recursal limitada ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora Sentença que fixou correção monetária e juros de 1% ao mês, desde último cálculo - Autora que pretende, com fundamento no princípio da autonomia da vontade, que a correção monetária e os juros de mora observem, até a data do efetivo pagamento, o que foi contratualmente estabelecido entre as partes - III Tratando-se de título desprovido de liquidez, tal como o contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, os encargos livremente contratados entre as partes incidem somente até a distribuição da ação monitória - Constituído o título executivo judicial, por sentença, a correção monetária e os juros de mora devem seguir os parâmetros dados em lei -
Atualização monetária com base nos índices estabelecidos pela Tabela Prática do Judiciário Inteligência do art. 1º, § 2º, da Lei nº
6.899/1981 - Incidência desde a data do ajuizamento da ação e até o cumprimento da obrigação - Juros moratórios, por sua vez, devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 405 do NCC, bem como do art. 240 do NCPC
Precedentes desta C. 24a Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de Justiça
.
IV - Em que pese o fato
da
ré não ter recorrido, trata- se de matéria de ordem pública, que, por isso, pode ser conhecida
ex
oficio pelo Tribunal - Mitigada, neste caso, a proibição do reformatio in pejus Correção monetária e juros de mora alterados, nos termos acima Sentença parcialmente reformada - V Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, uma vez que a autora restou integralmente vencida em fase recursal - Apelo improvido, com determinação
”
.
(TJSP; Apelação Cível 1002882-50.2020.8.26.0281; Rel. Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 31/08/2021).

“
MONITÓRIA Cédula de crédito bancário Possibilidade de cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa Título executivo judicial constituído no valor do débito apresentado na planilha discriminada que acompanha a exordial Encargos contratuais que se aplicam até o ajuizamento da ação e, posteriormente incide correção monetária pela tabela prática do TJSP mais
juros de mora a contar da citação
Recurso provido em parte
”
(TJSP; Apelação Cível 1014935-89.2018.8.26.0004; Rel. Maia da Rocha; 21a Câmara de Direito Privado; j. 21/09/2020).

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, restou evidenciado nos autos que a ré, mesmo diante de reiterados reconhecimentos da dívida realizados extrajudicialmente por seus próprios prepostos, negou em juízo a existência do débito, adotando postura processual incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, incorrendo na hipótese do art. 80, II, do CPC.

A penalidade foi corretamente aplicada, dentro dos limites legais, como forma de coibir o uso abusivo do processo e resguardar a boa-fé processual.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
tão somente para fixar como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, mantendo-se os demais termos da sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025